Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016009-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), BRUNO LOPES DE MATTOS - CPF: 053.563.241-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – SUBSIDIARIAMENTE PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME - PROCEDÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA “A” DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS -
AGRAVO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 533.016/MG, em decisão monocrática, afirmou que, “
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
”. (g. n., STJ. HC 533.016/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.03.2020).

2. A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Bruno Lopes de Mattos
em face da decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no executivo de pena movido em seu desfavor, indeferiu o pedido da defesa para a aplicação de fração correspondente a 2/5 (40%) ou, subsidiariamente, 50% para o cálculo da progressão de regime.

A defesa argumenta que o agravante foi beneficiado pela
novatio legis in mellius
trazida pela Lei no 13.964/2019, denominada pacote anticrime, que alterou o disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984, ante a ausência de reincidência específica em crime hediondo. Aduz ainda, de forma subsidiária, a aplicabilidade do inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, considerando a específica previsão para delitos hediondos com resultado morte.

Em sede de contrarrazões, manifesta-se o representante do Ministério Público pelo indeferimento do pleito defensivo com a consequente manutenção da fração de 3/5 para a progressão de regime.

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou seja negado provimento ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do juízo da 4o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no executivo de pena movido em face de
Bruno Lopes de Mattos
, estabeleceu para fins de cálculo de progressão de regime, em relação à condenação pelo crime disposto no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, a fração de 3/5 (60%) prescrita no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984.

Assiste razão ao agravante.

A Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “
V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
” ou “
VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

No presente caso, conforme apresentado em seu atestado de pena (Id. 52577499 – Pág. 5), o recorrente não pode ser considerado reincidente específico, tampouco réu primário, perfaz-se reincidência não específica, vez que cometeu crime hediondo, em 05 de maio de 2017, após já ter sido condenado definitivamente, em 25 de janeiro de 2017, por crime comum.

A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “
conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.
” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).

Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
Habeas Corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Por sua vez, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 533.016/MG, em decisão monocrática, afirmou a Corte Superior que, “
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
”. (g. n., STJ. HC 533.016/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.03.2020).

Pelo exposto, merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo
para a aplicação da fração de 50%, conforme artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84, em relação ao delito disposto no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, dou
provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020